Tribunal: TJMT
Processo: 1042034-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042034-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GILCILENE FERREIRA DE MELO - CPF: 707.351.061-77 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), EDNALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 051.684.666-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE WELLINGTON DE LIMA FERREIRA - CPF: 083.490.864-67 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DELERA PEREIRA - CPF: 058.885.041-14 (TERCEIRO INTERESSADO), LUESLEY LUIZ PEREIRA COSTA - CPF: 064.775.411-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS BRITO LUSTOSA - CPF: 041.020.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS - CPF: 711.652.754-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELO ROBERTO POSSER - CPF: 009.433.951-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor
de paciente
presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico (Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35), buscando a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (
ii
) examinar a alegada ausência de contemporaneidade e de elementos concretos para a manutenção da custódia; e (
iii
) avaliar a suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que converteu a prisão em preventiva fundamenta-se em elementos concretos que evidenciam a materialidade e indícios de autoria, com apreensão de aproximadamente 196,26g de maconha e 124,99g de cocaína, fracionadas e prontas para comercialização.

4.
O decreto prisional destaca a gravidade concreta da conduta, revelada pela estruturação de ponto de tráfico monitorado por câmeras e pela atuação vinculada a facção criminosa (Comando Vermelho), o que caracteriza risco à ordem pública e à instrução processual.

5.
A existência de antecedente recente por furto qualificado e a reiteração delitiva evidenciam o
periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT.

6.
A quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a prisão preventiva, conforme precedentes do STF (HC 227.160
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a Turma,
DJe
17/08/2023) e do STJ (
AgRg
no RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma,
DJe
16/11/2023).

7.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e filhos menores, não afastam a necessidade da custódia quando presentes
os requisitos legais, conforme Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT e jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC 822.453/RS,
DJe
17/08/2023).

8.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta e da habitualidade delitiva, em consonância com o art. 282, II, do CPP.

9.
A contemporaneidade da custódia cautelar está demonstrada, pois a prisão foi reavaliada e mantida, inclusive em audiência de instrução e julgamento, permanecendo inalterados os fundamentos que justificam a medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública.

2.
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas configuram fundamentos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.

3.
A vinculação a organização criminosa justifica a segregação preventiva para garantia da ordem pública e da instrução processual.

4.
A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade do
periculum
libertatis
, não exigindo coincidência temporal com o fato criminoso.

5
.
Condições pessoais favoráveis não bastam para revogar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXVIII; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313, I, e 319; Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 227.160
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T.,
DJe
17/08/2023; STJ,
AgRg
no RHC
182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a T.,
DJe
16/11/2023; STJ,
AgRg
no HC 822.453/RS,
DJe
17/08/2023; TJMT, Enunciados Orientativos n. 6, 25 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pel
a

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em favor de
Gilcilene
Ferreira
d
e Melo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
1
a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT.

Colhe
-se desta impetração
que
a
paciente foi pres
a
em flagrante delito no dia
11
de
fevereiro
de 202
5
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva
na
audiência de custódia, realizada no
AuPrFl

n.
1001408-41.2025.8.11.0037
, em razão da suposta prática do
s
crime
s
de
tráfico de drogas e associação para a mesma finalidade (art. 33

e 35
da Lei n.
11.343/06
).

Sustenta, a impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora
manteve
a prisão preventiva da paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que a prisão preventiva é medida excepcional; e, que, no caso em análise, mostra-se desproporcional visto que a paciente não apresenta risco à sociedade, na medida em que
não há nos autos qualquer elemento concreto que comprove sua periculosidade, tampouco indicativo de que, em liberdade, venha a obstruir a instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal.

Ressalta, também, que a paciente não foi flagrada praticando qualquer ato de violência ou grave ameaça, inexistindo nos autos elementos que indiquem intento de obstrução da instrução ou fuga do distrito da culpa.

Reforça que a decisão que negou a liberdade provisória limita-se a invocar justificativas genéricas, tais como
“vínculos frágeis com o distrito da culpa”
e
“antecedentes criminais”
, sem qualquer pormenorização ou substrato fático que individualize o risco concreto causado pela liberdade da paciente.

Afirma, ainda, que a manutenção da prisão preventiva sem a devida demonstração da contemporaneidade e necessidade atual da medida contraria o disposto nos §§ 2o e 6o do artigo 312 e no § 2o do artigo 315 do Código de Processo Penal
.

Aduz que a paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, pois tem residência fixa, sendo suficiente, portanto, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id.
331135883
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
335867380
).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pel
a
eminente Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pela
denegação
da ordem pretendida, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor dapaciente, consoante entendimento assim sumariado (Id.
336117377
):

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO – REQUISITOS PRESENTES. 1. Materialidade e indícios de autoria comprovados (Boletim de Ocorrência, declarações, apreensões e laudo). 2. Fundamentação idônea do decreto prisional, com demonstração do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
. 3. Contexto fático revela participação da paciente em núcleo de traficância estruturado e habitualidade delitiva, inclusive com antecedente
flagrancial
recente por furto qualificado. 4. Risco concreto de reiteração delitiva, nos termos do Enunciado Orientativo no 6 da TCCR/TJMT. 5.
Medidas cautelares diversas inadequadas e insuficientes. Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
a
paciente, ao argumento de que não se fazem presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.E, subsidiariamente postula a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal
.

Conforme consta dos autos,
a
paciente foi autuad
a
em flagrante delito em
11
de fevereiro de 2025pelo cometimento, em tese, do
s
crime
s
constante
s
no
s

art
s
. 33
e 35
da Lei n. 11343/2006, sendo
que
esta segregação foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

Passo à análise do
fummus

comissi
delicti e do periculum
libertatis
em relação às partes custodiadas.

Analisando os autos, verifico que estão presentes provas suficientes da materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria por meio do auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência e pelos termos de declarações e termo de exibição e apreensão e laudo preliminar da substância entorpecente, que constam nos autos.

Conforme se extrai desses documentos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada, pois o custodiado Lucas
Delera
Pereira estaria, por meio do uso de uma ‘régua de pedreiro’, danificando as câmeras de segurança de monitoramento do centro de monitoramento de Primavera do Leste-MT (CEMIP), juntamente com um terceiro de apelido “neguinho”, eis que, conforme se extrai de seu interrogatório em sede policial, as câmeras estariam atrapalhando o seu comércio de entorpecentes na localidade, outrossim, teria sido atendimento à uma ordem do Comando Vermelho para quebra das câmaras. Após, empreendeu fuga com uma moto Honda pop amarela, e que em continuidade as investigações, a Polícia Militar veio a localizá-la estacionada em frente a um conjunto de 03 quitinetes, local em que se verificou grande movimentação de pessoas que entravam e saiam do local, que é conhecido como “boca de fumo do seco”.

Na primeira quitinete estavam
Gilcilene
Ferreira de Melo, Edinaldo Pereira de Souza e Lucas
Delera
Pereira. Nela foram apreendidos diversos entorpecentes, aparelhos celulares, uma grande
quantia em dinheiro
e plástico insulfilm. Ademais, no quarto da referida quitinete foi localizado documento pessoal dos custodiados
Gilcilene
e
Luesley
.

Na última quitinete foi localizado os custodiados Marcos Vinicius Brito Lustosa, José Wellington de Lima Ferreira e
Angelo
Roberto
Posser
, bem como apreendido uma cédula de identidade e um cartão do Banco do
Brasil, de propriedade de terceiro não localizado em nome de
Valberson
Ribeiro Alves.

Aos fundos do conjunto de quitinetes foram encontrados os suspeitos Paulo Henrique da Silva Santos e
Luesley
Luiz Pereira Costa, sendo que com Paulo Henrique, localizaram uma sacola contendo drogas, balança de precisão e dinheiro, enquanto
Lusley
estava ao seu lado, aparentemente conferindo os entorpecentes e o dinheiro.

O custodiado Lucas
Delera
, através de seu interrogatório perante autoridade policial, afirmou ser o proprietário das drogas apreendidas, argumentando que vive da traficância.

Outro aspecto de relevância a ser considerado é que os demais custodiados, em seus respectivos interrogatórios, sustentam ser meros usuários de substâncias entorpecentes, desvinculando-se de qualquer envolvimento com a traficância. Contudo, é imperioso que se ponderem as circunstâncias fáticas que envolvem a abordagem, a qual ocorreu em uma tarde de terça-feira, dia útil, aproximadamente às 15h30min, momento em que, ao invés de estarem desempenhando atividades laborais lícitas, que não foram comprovadas nestes autos, encontravam-se ostensivamente à paisana, consumindo drogas ilícitas ou laborando e se associando ao tráfico de drogas.

Diante dos fatos supracitados, todos os suspeitos foram conduzidos para a delegacia para as providências cabíveis. Logo, presente o
“fumus
commissi
delicti”.

No tocante ao
“periculum
libertatis
”,

verifica-se a necessidade degarantir a ordem públicae garantia da instrução processual e aplicação da lei penal,
razão pela qual
acolho
parcialmente o parecer ministerial, e
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de
LUCAS DELERA PEREIRA, GILCILENE FERREIRA DE MELO, LUESLEY LUIZ PEREIRA COSTA, PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, JOSE WELLINGTON DE LIMA FERREIRA e MARCOS VINICIUS BRITO LUSTOSA,
vez queresta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos presos
,
afinal, conforme se extrai do feito, estes demonstram não possuir controle de suas condutas e emoções, agindo sem qualquer receio da atuação estatal,
a frisar o fato de que foi constatado que em um dos telefones era realizado o monitoramento de duas câmeras instaladas em frente às quitinetes, bem como localizado droga em todas elas, ao que se demonstra que era de fato realizada a comercialização de entorpecentes no local.

Importa consignar alguns pontos sobre os custodiados:

[...]

A
custodiada GIUCILENE FERREIRA
, embora possua filhos menores, não restou devidamente demonstrado nos autos que seja a principal provedora do sustento familiar, tampouco que mantenha vínculo com atividade laboral lícita. Ademais, conforme consta nos autos, as crianças encontram-se sob a guarda dos avós maternos, os quais asseguram a proteção e os direitos indisponíveis dos menores. Ressalta-se que a referida custodiada foi presa em flagrante no dia 19 de dezembro de 2024, por crime de furto qualificado, sob o número 1012852-08.2024.8.11.0037, tendo sido concedida liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares. Contudo, em curto lapso temporal, a custodiada voltou a delinquir, evidenciando a inadequação da aplicação de novas medidas alternativas à
prisão. O que de modo verifico a ausência de predicados favoráveis que possam justificar sua concessão de liberdade provisória, conforme fundamentação em áudio.

[...]

As porções de substâncias entorpecentes foram devidamente apreendidas e submetidas à perícia técnica, conforme o Laudo no 512.3.10.9871.2025.007673-A01 (Id. 183775255), o qual atestou que a quantidade total apreendida é de aproximadamente 196,26g de maconha e 124,99g de cocaína. As substâncias encontradas estavam fracionadas em diversas porções, conforme consta no termo de exibição e apreensão policial (Id. 183775047).

Ademais,
ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal possuem precedentes no sentido de que
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
[STF - HC 227160
AgR
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023 JULG-15-08-2023 UF-SP TURMA-01 MIN-ROBERTO BARROSO
N.PÁG
-014
DJe
-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023].

Tenho que pontuar que o crime de tráfico de drogas causa grande abalo social. Há, ainda, de se considerar que os delitos, em tese, praticados pelos
flagranteados
, se
tratam
de crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Nessa linha de compreensão, verifica-se que, à luz do Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, o cárcere provisório, na vertente hipótese, justifica-se para a garantia da ordem pública, ante a quantidade apreendida: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” Neste sentido, o STJ possui diversos julgados reconhecendo a necessidade de acautelar a ordem pública diante da expressiva quantidade de drogas, por revelar a periculosidade do(s) agente(s) e gravidade concreta do delito.

[...]

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade enérgica contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como garantia da ordem pública.

Ao reforço de argumentação, a necessidade de segregação cautelar dos custodiados exsurge do fato de que o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento do agente é medida que se impõe para se assegurar tal garantia.

Lembro, por fim, que a decretação deprisão preventivanão significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos.O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da
instrução criminal e os requisitos daprisão preventivasão, em tese, analisados a qualquer tempo do processo.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Afinal, mesmo se lhe fosse determinado monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim os custodiados poderiam, valendo-se de sua liberdade, voltar a praticar ilícitos de mesma natureza.

[...]

Ante o exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP,
DETERMINO
e
DELIBERO
o que segue:

[...]

II)
CONVERSÃO
da prisão
flagrancial
em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
LUCAS DELERA PEREIRA, GILCILENE FERREIRA DE MELO, LUESLEY LUIZ PEREIRA COSTA, PAULO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, EDNALDO PEREIRA DE SOUZA, JOSE WELLINGTON DE LIMA FERREIRA e MARCOS VINICIUS BRITO LUSTOSA;
[...]
.

Além disso, conforme consta das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, a prisão preventiva foi reanalisada e mantida em 18 de março de 2025. E, em 23 de julho de 2025, na audiência de instrução e julgamento, novamente a prisão foi mantida por permanecerem inalterados os motivos que ensejaram a sua decretação.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.

Não obstante irresignação, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da ordem pretendida, mormente porque o édito prisional impingido não se mostra teratológico ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação (art. 5o, inc. LXVIII).

Isso porque, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus
comissi
delicti
), a autoridade apontada como coatora fundamentou a custódia cautelar no risco à ordem pública (
periculum
libertatis
), especialmente em razão da

gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela significativa quantidade de entorpecentes apreendidos
(
cerca de 196,26g de maconha e 124,99g
de cocaína, já fracionadas e prontas para comercialização
)
, bem como pelo
modus operandi
utilizado, com a instalação de câmeras de monitoramento voltadas à vigilância do ponto de tráfico.Mas se isso não bastasse, há indicativos de sua vinculação a organização criminosa, uma vez que,em tese,
a
paciente agiasob ordens da facção criminosa Comando Vermelho.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento d
a
paciente com a prática criminosa que lhe é imputada.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Em contexto análogo, este Tribunal já se manifestou nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTÂCIADA PELA NATUREZA (COCAÍNA) E QUANTIDADE DA DROGA (0,734 GR). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO SUBSIDIÁRIO PARA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. POR SER A PACIENTE GENITORA DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. EVIDENCIADA A SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO NO PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, presa preventivamente sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa, em razão de decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Nova Mutum/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando-se na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em averiguar: (I) se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, considerando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (II) se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (III) ou substituição por prisão domiciliar, por se tratar de paciente genitora de filho menor de 12 anos de
idade. III. Razões de decidir: 3.
A decisão da autoridade coatora baseou-se em elementos concretos, notadamente na quantidade e natureza da droga apreendida (cocaína), na existência de materiais utilizados na prática do tráfico e na possível vinculação da paciente com organização criminosa
. 4. O periculum
libertatis
restou demonstrado pela necessidade de resguardar a ordem pública, prevenindo a reiteração delitiva e coibindo a atuação de facções criminosas na região. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a gravidade concreta do crime, evidenciada pela considerável quantidade de droga e pelo contexto fático, justifica a manutenção da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais. 7. Evidenciada a supressão de instância, em relação ao pedido de prisão domiciliar, em face da matéria não ter sido submetida ao julgamento do primeiro grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese: 8. Ordem de Habeas Corpus denegada. Tese de julgamento: "
A decretação da prisão preventiva é justificada quando fundamentada na gravidade concreta do crime, na necessidade de garantia da ordem pública e na insuficiência de medidas cautelares diversas, notadamente em crimes de tráfico de drogas associados à atuação de organização criminosa
." Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 311, 312 e 313, inc. I; Lei n. 11.343/2006, art. 33; CP, art. 288. Jurisprudências relevantes citadas: STF,
AgR
no HC 138.522/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1a T.,
DJe
19/6/2017; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 5a T., j. 23/11/2021; STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a T., j. 07/12/2021.
(N.U 1002307-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.
Destacamos

Além disso, é relevante destacar que a autoridade apontada como coatora considerou o risco de reiteração delitiva, eis que
a
paciente foi recentemente colocad
a
em liberdade por ocasião de audiência de custódia em outros autos, onde foi flagrad
a

pelo suposto cometimento do crime de furto qualificado.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT).
(...)
(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)

(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo
n.
6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Do mesmo modo, ainda que a defesa sustente a existência de predicados pessoais favoráveis, é pacífico na jurisprudência pátria que tais circunstâncias, por si sós, não asseguram automaticamente a liberdade do acusado, conforme destacado no seguinte precedente:
“a existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)”
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Desembargador Convocado do
TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023). Tal entendimento se aplica integralmente ao caso em exame.

Sobre o tema, prevê o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

Evidenciando a periculosidade d
a
paciente, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da decisão que decretou
e manteve
a constrição cautelar, quando consubstanciada em elementos atuais para justificar a excepcionalidade da medida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO POR OUTRO DELITO. PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA FERIDA. PUNIÇÃO ANTECIPADA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A contemporaneidade da custódia se diz com a presença do periculum
libertatis
e não necessariamente com o momento da prática criminosa em si. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, não importa se o fato ilícito foi praticado há muito tempo, desde que demonstrado que, naquele momento, existe risco à ordem pública, à instrução criminal, à ordem econômica ou à aplicação da lei penal. 2. A prisão por outro processo demonstra a contento a periculosidade do agravante, pois inquéritos e ações penais em curso e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva. Precedentes. 3.
Demonstrada a periculosidade do agente, não há falar em falta de contemporaneidade do decreto de prisão preventiva, tampouco em ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 4. A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.)
Destacamos

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, I e II, do
mesmo Códex
.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“(...)Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.
4 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

“(...) Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal” (...)”.

(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar d
a
paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Gilcilene
Ferreira
d
e Melo
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025